Tribunal: TJDFT
Processo: 0001469-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001469-27.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): WILBERTH BERNARDO BATISTA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por WILBERTH BERNARDO BATISTA contra a r. sentença (ID n. 26665161), proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia que (ID 26664872 - Pág. 3): (...) No dia 29 de abril de 2019 (segunda-feira), por volta de 0130min, na Av. Transversal, quadra 21, via pública, Paranoá/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, portava uma arma de fogo de fabricação artesanal, tipo carabina/espingarda, calibre não identificado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias acima delineadas, a polícia militar realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu informações de um popular acerca de três rapazes portando uma arma de fogo em frente a um supermercado, próximo de onde estavam, mostrando, inclusive, uma fotografia tirada de seu celular na qual era possível identifica-los. Desta feita, a equipe da PM dirigiu-se ao local informado e localizaram os indivíduos, que foram, imediatamente, abordados. Realizada busca no local, foi encontrada a referida arma de fogo, jogada em uma lata de lixo do supermercado no qual o trio se encontrava. Conduzidos a delegacia de polícia, o denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo, confessando tê-la adquirido por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) na feira do Paranoá de um indivíduo não identificado. Por essa razão, foi preso em flagrante delito. Nas razões recursais (ID 26004218 e 26004219), a d. Defesa requer “que seja dado provimento ao recurso de apelação a fim de afastar a aplicação da Súmula 231/STJ, para fixar a pena abaixo do mínimo legal baseado no reconhecimento das atenuantes de menoridade penal (inciso I, art. 65, CP) e da confissão espontânea (65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) pelo ora Agravante.” Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27726968). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 28375548). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea ‘a’[1], do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, a teor do art. 3o do Código de Processo Penal[2], incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. Além disso, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; In casu, não houve insurgência recursal contra a materialidade do crime e a autoria imputada ao réu, até porque fartamente demonstradas no conjunto probatório[3], razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante, por incursão no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A irresignação do recorrente limita-se à segunda fase da dosimetria da pena. Em síntese, a alegação é a de que a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea podem conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal. Contudo, razão não lhe assiste. Inicialmente, registro que os arts. 53 e 59 do Código Penal preveem expressamente que as penas aplicáveis se inserem dentre as cominadas nos dispositivos e são impostas nos limites estabelecidos pelos respectivos tipos legais. Com efeito, se a pena-base tiver sido fixada no mínimo legal, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ainda que consideradas, não têm o condão de reduzir a reprimenda abaixo deste patamar. Tal entendimento está sumulado no verbete n. 231 do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, é inegável que o pleito recursal diverge do disposto na referida súmula. Diante de tal cenário, é permitido “ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e, ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houver entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade” (STJ - AgRg no AREsp 1669040/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020 - grifo nosso). Reforce-se que a possibilidade de julgamento monocrático em matéria criminal não ofende ao princípio da colegialidade, que permanece salvaguardado diante da possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal do respectivo órgão colegiado. Sobre o mérito do recurso, é sabido que a proibição da redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda etapa da dosimetria, não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia, sendo, pois, interpretação que compatibiliza com o Código Penal. Note-se que a questão já foi dirimida pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597.270/RS-QO-RG)[4], e pela Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.073/PR[5], apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo, pelo que incabível entendimento diverso. Não há, portanto, razão para a reforma da r. sentença atacada, que decidiu de acordo com o posicionamento desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Assim sendo, na primeira fase da dosimetria, consoante registrado pelo Magistrado a quo, não se vislumbram circunstâncias judiciais negativas, motivo pelo qual, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, não obstante reconhecidas as aludidas circunstâncias atenuantes, levando em consideração os fundamentos acima expostos, bem como a Súmula n. 231/STJ, inviável a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, mantém-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial aberto foi corretamente imposto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cuja definição e condições de cumprimento serão determinadas pelo Juízo das Execuções Criminais. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Brasília - DF, 7 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [2] Art. 3o. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [3] Ocorrência Policial n. 1258/2019-0 – 38a DP (ID n. 23726096 – Págs. 1-4); Auto de Apresentação e Apreensão n. 21/2019 (ID n. 23726093); Relatório Final do Inquérito Policial n. 033/2019 – 38a DP (ID n. 23726098 – Págs. 1-3); Laudo de Perícia Criminal n. 1957/2019-IC (Exame de Arma de Fogo) (ID n. 23726760 – Págs. 1-2), além da prova oral coligida nos autos. [4] STF, RE n. 597270-4/RS – QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO. TRIBUNAL PLENO. J. 26/3/2009. Dje 5/6/2009. [5] STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, J. 26/10/2011. Dje 29/6/2012.